Tribunal: TJBA
Processo: 8017835-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017835-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE EVANDRO FRAGA DA SILVA Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRADUAÇÃO REINTRODUZIDA PELA LEI 11.360/2009. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA SEM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1.A graduação de Subtenente PM não foi definitivamente extinta, tendo sido reintroduzida na hierarquia militar pela Lei Estadual 11.360/2009, com sucessivas ampliações do número de vagas. 2. A promoção do quadro de praças para o quadro de oficiais exige o cumprimento de requisitos específicos, notadamente a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares e no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos. 3. O mero decurso do tempo de serviço não gera direito automático à promoção, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na legislação específica. 4. Precedentes consolidados do Tribunal de Justiça da Bahia no sentido da denegação de pedidos similares. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017835-10.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSE EVANDRO FRAGA DA SILVA e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador,